Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705484-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEOVA ANDRADE DE AGUIAR IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA, em favor de JEOVA ANDRADE DE AGUIAR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão temporária do paciente. No caso, foi decretada a prisão temporária do paciente na data de 18/01/2021, após representação da Autoridade Policial, com base em Inquérito Policial instaurado visando apurar prática do crime previsto no Art. 121, § 2o, II e IV, na forma do Art. 69, caput (por sete vezes), na forma do Art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ocorrido, em tese, no dia 08/11/2020, em uma festa rave no Condomínio Residencial Monte Verde, Conjunto C, Lote 20, Ceilândia/DF. Daí o presente Habeas Corpus, por meio do qual o impetrante sustenta que, em que pese não ter tido acesso aos autos da medida cautelar em que foi requisitada a prisão temporária do paciente, verifica incoerências e inadequações no caso. Para tanto, diz que restam ausentes os requisitos para a imposição da prisão pois inexistem elementos que demonstrem concretamente as fundadas razões de autoria ou participação do paciente no delito e, também, não há nada que comprove algum ato ou ação do paciente para obstruir as investigações. Assim, ausentes tais requisitos, diz que é inidônea a segregação. Afirma que o suspeito “está protegido pela presunção de inocência e, principalmente, pelo nemo tenetur se detegere, ou seja, não está ele obrigado a praticar nenhum ato de prova que lhe possa prejudicar. Daí por que eventual recusa em submeter-se a reconhecimentos, acareações, reconstituições etc. deve ser respeitada, pois constitucionalmente garantida, jamais servindo de fundamento para a decretação da prisão temporária”. Com isso, alega que a decretação da prisão é desproporcional e ilegal, tratando-se, na verdade, de artifício para que o paciente assuma o delito, delate, ou obrigue o corréu – seu filho - a comparecer à Delegacia, ainda que inexista intimação para comparecimento espontâneo. Resume alegando que, estando findado o procedimento investigativo, bem como, inexistindo motivos que assegurem a obstrução ou ação de impedimento do paciente para tanto, não há que se falar em fundamentos para prisão temporária. Liminarmente, afirma a necessidade de que seja concedido o pleno acesso aos autos da Medida Cautelar no 0700923-72.2021.8.07.0003, possibilitando a ampla defesa e contraditório ao paciente, sob o fundamento de que impedir que a defesa tenha acesso ao procedimento que decretou a prisão, além de ser ilegal, é arbitrário e foge completamente dos fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito. Cita a Súmula Vinculante 14. Dessa forma, requer seja deferida liminar para conceder à defesa pleno e irrestrito acesso aos autos da investigação, salvo os dependentes de cumprimento, e, para que seja estipulada diminuição de prazo da prisão decretada, diante da ausência de proporcionalidade e necessidade da medida. No mérito, pugna para que seja concedida a ordem para relaxar a prisão temporária por ausência de fundamentação idônea da medida. É o relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. De início, destaco que a concessão de ordem liminar em sede de Habeas Corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Ou seja, depende de instrução suficiente a comprovar as alegações sustentadas em favor do paciente, de forma a induzir verossimilhança à argumentação, demonstrando claramente a ilegalidade da medida que o afeta, conforme art. 660, § 2o do CPP. No caso, o alegado constrangimento não está comprovado por prova pré-constituída para possibilitar a concessão do pedido de liminar pretendido no que concerne à revogação da prisão temporária do paciente, pois a ausência de cópia da decisão combatida impede o correto exame acerca da legalidade do encarceramento determinado. Da documentação colacionada, verifica-se apenas a existência de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente (ID 19471862), em 18/01/2021, no bojo dos mencionados autos de no 0700923-72.2020.8.07.0003. Não consta sequer o efetivo cumprimento do mandado mencionado. Nesse âmbito, assiste razão em parte ao impetrante, ao menos nesse exame de cognição restrita, para assegurar-lhe acesso APENAS ao conteúdo da decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Após prestadas as informações pela autoridade coatora, a legalidade da prisão poderá ser analisada com o exame do mérito da presente impetração. Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, APENAS para que o d. Juízo apontado como coator forneça à impetrante o conteúdo da decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, a cópia da folha penal do paciente, cópia do trecho da decisão constritiva, bem como os demais elementos que julgar relevantes. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 16:36:56. ROBSON BARBOSA Desembargador